Tribunal: TJSP
Processo: 1024447-82.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Parte autora alega ter experimentado descontos indevidos em favor da ré, sem que anuísse para tanto. Persegue, pois, a declaração de inexistência da relação jurídica e a consequente repetição de indébito e indenização por danos morais.

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Parte autora alega ter experimentado descontos indevidos em favor da ré, sem que anuísse para tanto. Persegue, pois, a declaração de inexistência da relação jurídica e a consequente repetição de indébito e indenização por danos morais. Procedência para declarar a inexistência da relação jurídica, com a consequente restituição dos valores indevidamente descontados, de forma simples, sendo improcedente o pedido de indenização de danos morais. Inconformismo recíproco. A associação ré defende a não ocorrência de qualquer ilegalidade, imputando como regulares as cobranças lançadas nos proventos do recorrido, posto que oriundas de contrato devidamente assinado. Autor que, por outro lado, apela adesivamente, postulando a restituição dos valores descontados indevidamente ocorram de forma dobrada, assim como seja a ré condenada em danos morais. Pedido de justiça gratuita formulado em sede recursal. Indeferida a gratuidade, determinou-se o recolhimento do preparo recursal. Inércia acerca da determinação exarada por esta Relatoria, tendo transcorrido in albis o prazo concedido para o recolhimento do preparo. Advertência expressa de que, na ausência da comprovação de recolhimento do preparo, o recurso seria julgado deserto. Deserção configurada. Recurso adesivo prejudicado. Recursos não conhecidos, nos termos dos artigos 932, inciso III e 1.007 do Código de Processo Civil.